Tribunal: TJES
Processo: 5018833-08.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018833-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIAS GINECOLÓGICAS ELETIVAS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. COMPLEXIDADE E IMPACTO NA POLÍTICA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que de natureza absoluta, limita-se às causas de menor complexidade, conforme o art. 98, I, da Constituição Federal e o art. 2º da Lei nº 12.153/2009. A ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público, que visa compelir o Estado à disponibilização de cirurgias ginecológicas eletivas a grupo determinado de pacientes, não possui caráter meramente individual, pois decorre de omissão estrutural na prestação do serviço público de saúde, afetando a coletividade. A pretensão, portanto, veicula direitos individuais homogêneos de natureza coletiva e de alta complexidade, incompatíveis com os princípios da simplicidade, oralidade e celeridade próprios do microssistema dos Juizados Especiais. Inteligência do art. 2º, §1º, I, da Lei nº 12.153/2009, do Enunciado nº 139 do FONAJE e da jurisprudência consolidada do TJES. Recurso conhecido. Incompetência absoluta do Juizado Especial reconhecida de ofício e determinada a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública competente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018833-08.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIAS GINECOLÓGICAS A PACIENTES INDIVIDUALIZADAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TJES EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA (Nº 0014157-86.2017.8.08.0000).
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO ENUNCIADO 139 DO FONAJE E PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ANULOU A PRIMEIRA SENTENÇA DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SEGUNDA SENTENÇA PROFERIDA SEM REABERTURA DA INSTRUÇÃO OU OPORTUNIDADE PARA ATUALIZAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA CONFIGURADA, ESPECIALMENTE DIANTE DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E DO DECURSO DO TEMPO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (fls. 113/131 do proc. físico) em face da r. sentença de fls. 100/101 (integrada pela decisão de fls. 108/109, que acolheu embargos apenas para corrigir erro material), a qual julgou procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenando o ente estatal na obrigação de fazer consistente em promover o agendamento e a realização de cirurgia ginecológica nas pacientes relacionadas às fls. 269/285 do Inquérito Civil nº 2018.0009.1266-41.

Cumpre registrar que uma primeira sentença (fls. 47/48), que havia julgado extinto o feito por ausência de provas, foi anulada por acórdão desta Turma Recursal (fls. 76/81), que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e instrução. Proferida a nova sentença de mérito (fls. 100/101), recorre novamente o Estado.

Em suas razões recursais (fls. 113/131), o recorrente suscita, preliminarmente: a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que, após o retorno dos autos, o juízo a quo proferiu novo julgamento sem oportunizar a produção de provas requerida na contestação, notadamente documental complementar, essencial para demonstrar a situação atualizada da fila de espera e dos atendimentos, dado o lapso temporal; b) incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, dada a complexidade da causa. No mérito, pugna pela improcedência da ação, alegando que a sentença desconsiderou a gestão regulada do
SUS
e a necessidade de critérios clínicos/cronológicos, que a condenação seria genérica e inexequível por não individualizar a situação atual de cada paciente, e que faltaria comprovação individualizada da necessidade e urgência atuais. Requer o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (fls. 134/144), defendendo a competência do Juizado com base em decisão do E. TJES em Conflito de Competência e pugnando pela manutenção da sentença.

Após o trâmite recursal inicial, que incluiu a suscitação da questão de competência por este Relator (fl. 148), manifestação do Estado reforçando a tese de incompetência com julgado paradigma (fls. 150/163), e parecer do MPES em 2º grau (fls. 165/167), seguiram-se equívocos na remessa dos autos e um longo período de impossibilidade técnica de envio ao Colegiado, sendo o processo finalmente incluído em pauta.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso é cabível (art. 41, Lei 9.099/95), a parte recorrente é legítima e possui interesse (sucumbiu na sentença de mérito), e está dispensada do preparo (Fazenda Pública - Art. 1.007, §1º, CPC). A tempestividade se verifica pela certidão de fl. 111 e protocolo de fl. 113. A dialeticidade está presente, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos (ou a ausência deles) e o procedimento que levou à sentença recorrida. Diante do exposto,
conheço
do recurso inominado.

2. Juízo de Mérito

2.1. Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública

O recorrente suscita a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, invocando a complexidade da causa e precedente desta Turma Recursal em caso diverso (EDcl no RI 0020449-11.2019.8.08.0035).

O Ministério Público recorrido, contudo, baseia a competência na decisão proferida pela Colenda Terceira Câmara Cível do TJES no Conflito de Competência nº 0014157-86.2017.8.08.0035.

Naquela oportunidade, analisando situação idêntica (ação civil pública do MP como substituto processual buscando exames para indivíduos identificados), o E. Tribunal firmou expressamente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender que a tutela de direitos individuais homogêneos não se enquadrava nas hipóteses legais de exclusão da competência da Lei nº 12.153/2009. Realizando o
distinguishing
em relação aos argumentos do recorrente: a) A decisão do TJES no Conflito de Competência nº 0014157-86.2017.8.08.0000, por emanar de órgão hierarquicamente superior e ter analisado especificamente a questão da competência do JEFaz para ações do MP visando prestações de saúde individualizadas, deve prevalecer sobre o entendimento genérico do Enunciado 139 do FONAJE ou sobre precedente isolado desta Turma Recursal em caso diverso. b) O precedente desta Turma (EDcl no RI 0020449-11.2019.8.08.0035) limitou-se a definir os efeitos (extinção do processo) do reconhecimento da incompetência naquele caso específico, sem reexaminar ou contrapor-se diretamente à decisão vinculante do TJES no conflito de competência mencionado.

Assim, em respeito à decisão específica do E. TJES sobre a matéria,
rejeito a preliminar de incompetência.

2.2. Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Neste ponto, assiste razão ao recorrente.

O acórdão de fls. 76/81 anulou a primeira sentença (fls. 47/48) por reconhecer o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem
"para regular prosseguimento e instrução do feito".
Contudo, após o retorno dos autos (certificado à fl. 81v), o MM. Juízo sentenciante proferiu diretamente a nova sentença de mérito (fls. 100/101),
sem qualquer despacho saneador
,
sem intimar as partes
para especificarem ou requererem a produção de novas provas, e
sem analisar o pleito de produção probatória
(inclusive documental complementar) formulado pelo Estado em sua contestação (fl. 27).

O Estado, em seu Recurso Inominado (fls. 115v/116), reitera a necessidade dessa prova complementar, argumentando, com pertinência, que o lapso temporal entre o ajuizamento da ação (maio de 2019) e a prolação da segunda sentença (novembro de 2020) demandaria a atualização das informações sobre a situação das pacientes listadas e a capacidade da rede de saúde, sendo esta prova essencial para o correto julgamento da lide, que envolve obrigação de fazer de trato continuado e gestão de fila.

A prolação de nova sentença de mérito, após anulação da anterior por cerceamento de defesa, sem a efetiva reabertura da fase instrutória ou, no mínimo, sem oportunizar às partes a possibilidade de requerer e produzir provas atualizadas e pertinentes, configura clara violação ao contraditório, à ampla defesa (art. 5º, LV, CR/88) e à própria determinação contida no acórdão de fls. 76/81.

A presunção de regularidade invocada na minuta anterior não se sustenta diante da constatação objetiva da ausência de atos instrutórios após o retorno dos autos.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Acolho, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

2.3. Da Análise do Mérito Recursal

Com o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise das demais questões de mérito arguidas no Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e DOU-LHE PROVIMENTO para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e, por conseguinte, ANULAR a r. sentença de fls. 100/101 (integrada pela decisão de fls. 108/109).

Determino o retorno dos autos ao Juizado de origem para que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando-se às partes, em especial ao Estado recorrente, a produção de provas pertinentes e atualizadas sobre a situação das pacientes listadas no Inquérito Civil nº 2018.0009.1266-41 (fls. 269/285) e a capacidade da rede de saúde, proferindo-se nova decisão como entender de direito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios recursais, ante o provimento do recurso (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)